Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO MOMENTO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de postergação do recolhimento do valor referente às despesas do processo para o final do procedimento de inventário.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do mencionado benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A flexibilização do dever de pagamento adiantado dos valores referentes às despesas do processo deve ser admitida. Por isso, é possível a concessão parcial da gratuidade, o pagamento parcelado ou mesmo a postergação desse dever, nos moldes do art. 98, § 5o e § 6, do CPC.
4. A possibilidade de pagamento imediato das quantias referentes às despesas do processo não deve ser examinada a partir da situação econômica dos sucessores do autor da herança. 4.1. Por essa razão é irrelevante a eventual disponibilidade de recursos financeiros apresentada pelos sucessores para a correta avaliação da possibilidade de pagamento imediato dos montantes alusivos às despesas do processo. Aliás, é necessário atentar também aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da inafastabilidade da jurisdição (artigos 3o, caput, 4o e 6o, todos do CPC). Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. No presente caso os bens integrantes do espólio estão avaliados em mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), de acordo com as informações prestadas pela inventariante. No entanto, consistem em bens de baixa liquidez, notadamente o bem imóvel, que é o mais valioso, cuja venda pressupõe a concordância dos interessados, bem como a emissão de autorização judicial, nos termos do art. 619, inc. I, do CPC. 5.1. Diante desse contexto, ainda que ocorra a alienação antecipada de bens, afigura-se demontrada a ausência de disponibilidade imediata de dinheiro para o pagamento das despesas referentes ao processo.
6. Recurso conhecido e provido.